Tribunal: TJDFT
Processo: 0012473-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. INJÚRIA COM CONOTAÇÃO RACIAL PRECONCEITUOSA. OFENSAS IRROGADAS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS, DENTRO DE SALÁO DE BELEZA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO NO VALOR DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 140, § 3o, do Código Penal, depois de proferir insultos preconceituosos contra uma manicure negra que procurava acalmá-la durante uma discussão ocorrida dentro de um salão de beleza, quando uma das manicures, inadvertidamente, provocara um pequeno corte no dedo da cliente.
2 Ocorre a injúria racial quando testemunhas oculares confirmam a discussão acalorada durante a qual são proferidas palavras ásperas que denotem o menosprezo pela condição racial da ofendida, em razão da pele negra, configurando o animus injuriandi vel diffamandi.
3 O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo previsto na lei, salvo quando se apresente fundamento idôneo baseado na elevada capacidade econômica da ré. Na ausência dessa justificativa, reduz-se o valor unitário estabelecido na sentença.
4 É cabível a fixação pelo Juiz criminal de valor indenizatório mínimo decorrente de infração penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo razoável o valor de R$ 2.000,00, ante a gravidade das ofensas.
5 Apelação provida em parte.